Tribunal: STF
Processo: Rcl 71212
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra acórdão proferido pela 3ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Processo 5405363-27.2023.8.09.0051), que teria, supostamente, violado a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 376-RG, RE 635.739, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, o Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A parte adversa ingressou com ação em face do Estado e do IADES objetivando a sua inserção no cadastro reserva para o provimento do cargo de Professor, regido pelo edital 07/22.



    [...]



    Após a regular tramitação do feito, a sentença julgou improcedentes os pedidos (evento n. 36). 



    A parte adversa apelou reiterando os termos da inicial (evento n. 44) e, após apresentadas as contrarrazões (evento n. 50), o seu pedido foi acolhido (evento n. 63). 



    [...]



    O julgado considerou que o candidato deve ser habilitado pois a fase de títulos é meramente classificatória. Assim, entendido que, se o candidato foi convocado para a avaliação de títulos, ele deveria compor a reserva habilitada.



    [...]



    Não se desconhece que a etapa de títulos seja classificatória, mas como bem exposto na defesa apresentada (evento n. 13), o que eliminou a parte adversa não foi a etapa de títulos, mas a sua classificação final alcançada, corolário da aplicação da cláusula de barreira, tida como constitucional pelo STF.



    [...]



    Ao contrário do afirmado no julgado, sendo a etapa de títulos classificatória, poderia ainda assim, haver a restrição do cadastro e a restrição derivou da interpretação sistemática do edital.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente reclamação de modo que se garanta a autoridade do decidido no julgamento do RE 635.739/AL, em sede de repercussão geral, Tema 376, sendo devida a exclusão do candidato do certame”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 376-RG, RE 635.739, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Entretanto, a presente Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O acórdão reclamado foi prolatado em sede de Apelação, nos termos da seguinte ementa (eDOC 04):



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE CONSTAR COMO HABILITADO. APROVAÇÃO NAS FASES ELIMINATÓRIAS. CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAME. CLÁUSULA DE BARREIRA. TEMA 376 DO STF. DISTINÇÃO PARA OS CASOS EM QUE DESTINADA PARA A PRÓPRIA FORMAÇÃO DA LISTA DE APROVADOS. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 376), fixou entendimento de ser constitucional a previsão em editais de concurso público, da denominada ‘cláusula de barreira’, quando fundada em critérios objetivos relacionados ao desempenho dos concorrentes, de sorte a impedir o candidato de participar das fases seguintes do certame.



    2. Distinguish do caso, em que a cláusula de barreira só deve ser considerada aplicável para as situações em que destinada a impedir o acesso às etapas seguintes do certame que sejam de natureza precisamente avaliativa, o que não é o caso da formação do cadastro de reserva.



    3. Tendo em vista que a última fase avaliativa do concurso em questão é a prova de títulos, e esta é prevista no edital como meramente classificatória, a inserção de cláusula de barreira para depois da sua realização ofende os princípios constitucionais da eficiência e da publicidade.



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.”



    Contra esse acórdão, foram opostos Embargos de Declaração, aos quais foi negado provimento.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJ-e 18/8/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ-e de 1º/3/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJ-e de 14/2/2017; RCL 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJ-e de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente